Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712489-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECORRIDO: OSWALDO CLEMENTE CAYRES, RENATO CLEMENTE CAYRES, RENATA CLEMENTE CAYRES, RAQUEL CLEMENTE CAYRES, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. FACULDADE DO JUÍZO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 1.1. O art. 935 do Código Civil prevê a regra geral da independência entre as responsabilidades civil e criminal. No caso dos autos, conquanto tenha havido, inicialmente, a absolvição sumária do réu perante a primeira fase do Tribunal do Júri, este E. Tribunal de Justiça reformou a sentença e pronunciou o acusado. 1.2. Logo, mesmo que o processo criminal não tenha sido finalizado, certo o é que não se vislumbra, no caso concreto, as hipóteses de influência penal na decisão cível. De todo modo, ainda que não o fosse, a elucidação da autoria sobre os supostos fatos criminosos em apuração na seara criminal, por si só, não tem o condão de, necessariamente, determinar a suspensão do processo cível originário no caso. 2. Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a) conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo. 2.1. No caso concreto, há conjunto probatório o suficiente para indicar que ambos os réus foram os causadores do acidente, pois aquele que trafega em velocidade incompatível com a via de rolamento, realizando, inclusive, disputa automobilística em estado de embriaguez, destoa do dever de cuidado. 3. No tocante ao nexo causal, o CC adotou a teoria da causalidade direta e imediata, a qual, em termos sucintos, correlaciona o dever de indenizar às consequências direta e imediatamente derivadas da conduta culposa. Doutrina. 3.1. No caso, em virtude de todo o exposto, tem-se como plenamente factível que, da conduta ilícita dos réus, sobreveio o falecimento das vítimas. 4. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, se configura quando, de forma mediata, é violado o direito personalíssimo de pessoa (vítima indireta) em decorrência de dano inicial sofrido por outrem (vítima direta). É autônomo em relação ao dano da vítima direta do evento danoso, além de independente quanto à natureza do incidente. Precedentes. 5. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não ter contribuído com o acidente de trânsito, razão pela qual sua responsabilidade civil deve ser afastada. Subsidiariamente, aduz que o valor fixado para a indenização a título de dano moral é exorbitante, razão pela qual deve ser reduzido. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Modificar o entendimento do Tribunal local - acerca da caracterização da culpa concorrente do ora agravante, em razão da velocidade excessiva impingida no momento do acidente, e verificar a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da indenização por danos morais - exigiria o imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, permanecendo incólume a aplicação da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.270.652/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Outrossim “A indenização por danos morais fixada em valor sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.138.858/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Em igual sentido, quanto ao valor arbitrado para a indenização: “não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima.” (AgInt no AREsp n. 2.238.607/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009